Tribunal: TJPA
Processo: 0001782-63.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001782-63.2016.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO CLEBERSON COSTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela ajuizada por particular contra o DETRAN/PA, visando a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), indeferida administrativamente sob o fundamento de infração de natureza grave cometida durante o período de permissão para dirigir. Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a prescrição administrativa quinquenal e determinando a renovação da habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o cometimento de infração grave durante o período de permissão para dirigir impede a renovação da CNH definitiva, mesmo após sua expedição; e (ii) se o direito da Administração Pública de exigir novo processo de habilitação restou fulminado pela prescrição administrativa quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da CNH definitiva não impede que, constatada infração cometida no período da permissão, a Administração exija novo processo de habilitação, conforme art. 148, §§ 3º e 4º do CTB.
4. Contudo, tal prerrogativa está sujeita à prescrição administrativa quinquenal, nos termos da Lei nº 9.873/1999, aplicada por analogia.
5. No caso, entre a infração (03/07/2009) e a negativa de renovação (14/01/2016), transcorreu prazo superior a cinco anos, restando configurada a prescrição do direito punitivo da Administração.
6. Aplicação da tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, segundo a qual é legítima a exigência de novo processo de habilitação, desde que respeitados os direitos ao contraditório e ampla defesa e inexistente prescrição administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. A Administração pode exigir novo processo de habilitação ao condutor que, durante o período da permissão para dirigir, cometeu infração grave, ainda que já tenha recebido CNH definitiva, desde que respeitados o contraditório, a ampla defesa e a inexistência de prescrição administrativa. 2. Decorridos mais de cinco anos entre a infração e a negativa de renovação da CNH, incide a prescrição quinquenal, impedindo a exigência de novo processo de habilitação.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 148, §§ 3º e 4º; Lei nº 9.873/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000; STJ, REsp 1483845/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Santarém, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, julgou procedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, FRANCISCO CLEBERSON COSTA LIMA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, ao se dirigir à unidade do DETRAN/PA em Santarém, no dia 14/01/2016, com o objetivo de renovar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), então vencida em 12/01/2016, foi informado da existência de uma infração de trânsito grave, supostamente cometida em 03/07/2009, época em que ainda era permissionário. Em virtude dessa infração, foi-lhe negada a renovação da CNH, sob a alegação de que deveria se submeter a novo processo de habilitação ou apresentar ordem judicial específica. Alegou jamais ter sido notificado a respeito da referida infração. Destacou, ainda, que o próprio DETRAN, em 15/02/2011, havia concedido ao autor a ascensão da categoria da CNH de “AB” para “AD”, tornando definitiva sua habilitação, o que evidenciaria a improcedência da restrição posterior. Requereu, liminarmente, a determinação judicial para que o DETRAN realizasse os exames necessários à renovação da CNH, e ao final, a confirmação da tutela, com a condenação do réu à obrigação de viabilizar a renovação da habilitação, além da aplicação de multa diária pelo descumprimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...] Ora, no caso em tela, vislumbro existir prescrição da multa, uma vez que da data de registro da infração em 03/07/2009 (ID 42722263 - Pág. 8), e em 12/01/2016 impediu a renovação da CNH do autor, evento que transcorreu mais de 05 (cinco) anos, ou seja, a Administração Pública não pode mais exigir do condutor novo processo de habilitação, ante a prescrição quinquenal. [...] Condeno o réu em honorários advocatícios, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que o causídico apresentou inicial, réplica e acompanhou estes autos com esmero e dedicação [...]”.

Inconformado com a sentença, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN interpôs recurso de apelação (ID 21272470). Em suas razões, a autarquia recorrente sustenta, em suma, a ausência de prescrição administrativa. Aduz que a contagem do prazo prescricional quinquenal não deve se iniciar na data da infração (03/07/2009), mas sim a partir do momento em que houve o trânsito em julgado administrativo e o efetivo registro da pontuação no sistema RENACH, o que somente teria ocorrido em 23/05/2012. Sendo assim, ao considerar a negativa da renovação da CNH ocorrida em 14/01/2016, não teria decorrido o lapso de cinco anos exigido para a consumação da prescrição, tendo se passado apenas 3 anos, 7 meses e 19 dias. Alega, ainda, a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela autarquia, sustentando a regularidade de sua conduta e a legalidade da exigência de novo processo de habilitação diante da infração cometida ainda no período de permissão. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a ação proposta por FRANCISCO CLEBERSON COSTA LIMA, com a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido FRANCISCO CLEBERSON COSTA LIMA (ID 21272476), em que se sustenta, preliminarmente, a rejeição liminar do recurso de apelação por ausência de prova do alegado, sob o argumento de que o DETRAN/PA não comprovou a regularidade da notificação da infração de trânsito supostamente cometida. No mérito, defende a manutenção integral da sentença por estar fundada em elementos probatórios suficientes e em consonância com o artigo 489 do CPC. Assevera que, entre a data do suposto cometimento da infração (03/07/2009) e a negativa de renovação da CNH (14/01/2016), transcorreram mais de cinco anos, caracterizando a prescrição punitiva, o que inviabiliza qualquer exigência de novo processo de habilitação. Postula, ao final, pela manutenção da sentença e pela condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Por fim, no que tange à manifestação do Ministério Público, conforme parecer exarado pela 3ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 21526634), firmou-se o entendimento de que não há interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo que justifique a intervenção ministerial no presente feito. Invocando o disposto no art. 178 do CPC e a Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Parquet declinou de intervir no feito, devolvendo os autos à relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, assinalo que o STJ já se pronunciou no sentido de que o direito à obtenção da habilitação definitiva somente se perfaz se o candidato, após um ano da expedição da permissão para dirigir, não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média, segundo disposto no §3º do art. 148 do CTB.

Assim, a expedição da CNH é mera expectativa de direito, que se concretizará com o implemento das condições estabelecidas na lei. (REsp 1483845/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014).

O ora autor informou que foi habilitado provisoriamente e que posteriormente renovou sua habilitação, o vencimento de tal habilitação se deu em 12/01/2016 e que desde essa data o mesmo tentou renová-la perante o Detran, mas não obteve êxito, pois constatava no seu prontuário uma infração datada de 03/07/2009.

Ao ir ao referido órgão de trânsito, foi informado que devido àquela pontuação cometida na permissão, não poderia renovar sua CNH, e que essa seria cassada.

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 148, §§ 2º a 4º, determina que, havendo o cometimento de infração de trânsito durante o período de permissão, o processo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, deverá ser reiniciado, senão vejamos:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

(...)

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida permissão para dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Sobre o assunto, destaco a tese firmada no IRDR nº
0009932-55.2017.814.0000
de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao
§ 3º
do artigo
148
do
CTB
, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do
§ 4º
do artigo
148
do
CTB
, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.
148
,
§§ 3º
E
4º
DO
CTB
. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS. LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.
148
,
§§ 3º
E
4º
DO
CTB
AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA. 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº
0006908-65.2014.814.0051
, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação , por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano. 2. A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.
148

§§ 3º
e
4º
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da Permissão para Dirigir - PPD, previsto no
§ 2º
do art.
148
do
CTB
. 3. O devido processo legal, enquanto garantia fundamental do exercício das liberdades do ser humano, constitui uma das máximas do Estado de Direito, de observância obrigatória por parte dos Poderes Públicos. A vinculação da Administração ao princípio da legalidade, impõe que o administrador ofereça condições ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do procedimento. 4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos
§§ 3º
e
4º
do art.
148
do
CTB
. 5. No plano fático, por questões procedimentais e burocráticas, é possível que o condutor que cometeu infração no período de prova, receba a habilitação definitiva e, só após seja efetivado lançamento da infração. É que, na pendência de conclusão do processo administrativo sobre a infração que visa, em essência, resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Administração não pode criar óbices à obtenção da CNH ou à renovação. Isso ocorre, porque a imputação da infração só poderá produzir efeitos depois do trânsito em julgado da decisão administrativa que confirma sua validade e existência. 6. A concessão da habilitação definitiva, nessas hipóteses, não ocorreu por erro ou morosidade da Administração, mas em decorrência do dever de observar as garantias constitucionais (princípio da legalidade administrativa – lei em sentido amplo), expressão basilar do Estado de Direito, que deve orientar toda a atividade administrativa (art. 37 c/c art. 5º, inciso LIV e LV ambos da
Constituição Federal
).7. Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art.
148
,
§§ 3º
e
4º
do
CTB
faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade. 8. Direito ao trânsito seguro como direito fundamental de 2ª dimensão. “A segurança constitui direito fundamental dos indivíduos, imprescindível ao natural desenvolvimento da personalidade humana e ao aperfeiçoamento da vida em sociedade, já que é por meio dela que se assegura a proteção e amparo às pessoas, permitindo-lhes desfrutar dos demais direitos”. 9. Segundo dados extraídos do site do Senado Federal, o Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Diante disso a solução que se apresenta mais alinhada com as necessidades da coletividade é aquela que reconhece a legitimidade da aplicação do art.
148
,
§§ 3º
e
4º
do
CTB
, legitimidade essa extraída da própria função finalística da norma, que deve servir de norte para a formação da convicção do julgador, no seu papel dentro de um cenário nacional de elevados índices de acidentes e mortes no trânsito. 10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH. 11. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo. 12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada. 13. Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no
§ 3º
do art.
148
do
CTB
, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o
§ 4º
do art.
148
da
CTB
, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.
14. À unanimidade. (TJPA,
0009932-55.2017.814.0000
, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16).

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RENOVAÇÃO. EMISSÃO DE 2ª VIA. RECUSA. ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. AUSENTE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE FIRMADA EM IRDR. APLICABILIDADE DO ART. 148, §§ 3º E 4º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO. PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA PELA SENTENÇA. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. DECISÃO QUE SE TORNOU DEFINITIVA SENDO OBJETO DESTA APELAÇÃO. 1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, que julgou procedente o pedido, confirmando a liminar deferida em sede de tutela antecipada, permitindo a realização de todos os exames necessários à renovação/emissão de 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. 2. Consta dos autos que o autor em 30/11/2009 obteve permissão para conduzir veículos automotores na “Categoria AB”, e ao término do período de 1 (um) ano da concessão da permissão para dirigir, obteve o documento definitivo, emitido em 02/12/2010. Contudo, teve sua habilitação extraviada, o que motivou a busca pela 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação, quando teve negado seu pedido ao argumento de que nos dias 07/05/20120 e 12/06/2010, quando detinha apenas “Permissão” para dirigir, teria cometido “infração de natureza grave”. 3. Ainda sob a vigência do CPC/73, o réu interpôs Agravo Retido contra decisão de deferimento de tutela antecipada, reiterado por ocasião da interposição da apelação; sentença que confirmou a tutela deferida; agravo retido prejudicado. 4. Fixada a tese em IRDR impõe-se a reforma da sentença 5. Arguida a ilegitimidade passiva ad causam, haja vista as infrações terem sido aplicadas por outro &oacute;rgão de fiscalizaç&atilde;o de trânsito. O que se discute é a renova&ccedil;ão da CNH, n&atilde;o havendo qualquer insurgência quanto as autua&ccedil;ões de infrações, devendo o Detran figurar no polo passivo da demanda. 6. Nos termos do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a Carteira Nacional de Habilitação, definitiva será conferida ao condutor ao término de 1 (um) ano da concessão da Permissão para Dirigir, desde que o candidato aprovado na formação de condutores não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. 7. Fazendo a subsunção do caso concreto à norma, chega-se à conclusão de que o condutor cometeu duas infrações, quando estava no período permissionário. Nesse contexto as conclusões da sentença não estão em consonância com o disposto no art. 148 do CTB e com o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça no IRDR 8. Inocorrência da prescrição da infração, pois entre a data das autuações (07/05/2010 e 12/06/2010) e a data da negativa em conceder a 2ª via da CNH definitiva (27/11/2013), não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos. 9. Remessa Necessária e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos do autor, porquanto não demonstrado vício no procedimento que apurou a infração, bem como não evidenciado a prescrição administrativa. Em remessa necessária, sentença alterada de acordo com o provimento recursal. Inversão do ônus de sucumbência. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação e dar parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais, porquanto não demonstrado vício no procedimento que apurou a infração, bem como, não evidenciado a prescrição administrativa; em reexame, sentença alterada de acordo com o provimento recursal. Tudo nos termos da fundamentação. Inversão do ônus de sucumbência cuja exigibilidade ficará suspensa, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012190-21.2013.8.14.0051, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2022, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUJEIÇÃO A NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. NÃO CONFIGURADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR º 0009932-55.2017.814.0000. EM SEDE DE ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA 01060267720158140051, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/08/2022)

De acordo com o art.
1º
da Lei nº
9.873
/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Nesses termos, constata-se que entre a data da autuação, ocorrida em 03/07/2009 e a data da negativa em renovar a CNH, ocorrida em 12/01/2016, transcorrendo o prazo de 05 (cinco) anos, abarcado pela prescrição quinquenal.

Desse modo, verifica-se que a prescrição ocorreu no presente caso, motivo pelo qual entendo que o apelado possui condições para a expedição da habilitação definitiva.

Assim, nos termos do artigo
148
,
§ 3º
e
§ 4º
do
CTB
, a sentença deve ser mantida e consequentemente Apelação interposta pelo DETRAN deve ser improvida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/06/2025